Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708489-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO COELHO SALINO, HELEM CRISTINA LEAL, FRANCISCA MARIA CARVALHO DE SOUSA FERREIRA, ROSALINA MOREIRA REGO, MARIZA DE FATIMA SANTIAGO DA SILVA CARVALHO, GILDO ARRUDA GOMES, RAIMUNDO NONATO NUNES FILHO, ERCILIA DA COSTA ABREU, FERNANDO CARDOSO LEITE VIEIRA JUNIOR, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO BARRETO, MOZAH GOMES DA SILVA, CARLA TOMIRES LOUREIRO, DEBORA BARBALHO DE OLIVEIRA, FERDINANDO SALVIATO BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO COELHO SALINO e OUTROS contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do processo n. 0714287-38.2022.8.07.0016, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência (ID 11873705, origem). Por não terem os recorrentes comprovado o recolhimento das despesas processuais concernentes ao recurso, concedi o prazo de cinco dias para coligirem ao feito o comprovante do efetivo pagamento das custas, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 33687701). Os agravantes compareceram aos autos, juntando o comprovante de pagamento do preparo recursal, na forma simples (ID 33711595). É o relato do necessário. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, tendo que acompanhar a peça recursal, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007 – No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Conforme salientado no despacho de ID 33687701, os agravantes não comprovaram o recolhimento do preparo, razão pela qual lhes foi concedido prazo de 5 dias para comprovarem o pagamento das custas, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após a publicação do referido despacho, malgrado tenham os recorrentes efetuado o pagamento do preparo na forma simples, denota-se não atender ao disposto no § 4o do art. 1.007 do diploma processual, o qual determina o recolhimento do preparo em dobro. Confira-se: “Art. 1.007 – (...) (,,,) § 4o - O recorrente que não comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, inclusive de porte de remessa e retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Logo, os agravantes não cumpriram corretamente a determinação de ID 33687701, assim como não observaram os ditames legais, devendo o recurso ser declarado deserto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator